Tribunal: CARF
Processo: 10945.000435/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000435/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.263 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
CENTRALTOURS RECEPTIVO IGUACU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. TERMO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE OPÇÃO.
PENDÊNCIA CADASTRAL NÃO SOLUCIONADA. CADASTRO CNPJ
COM CNAE IMPEDITIVO.
O fato motivador para o indeferimento de opção ao Simples Nacional é a
informação de código CNAE no cadastro do CNPJ da recorrente, circunstância
inclusive alertada no Acompanhamento do Resultado da Solicitação de Opção.
Não tendo a recorrente resolvido a pendência cadastral dentro do prazo, há que
se indeferir seu pedido de adesão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000435/2009-94
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.263 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000435/2009-94

Trata o presente processo de manifestação contra o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional.
Em 25/03/2009, a Receita Federal de Foz do Iguaçu indeferiu o ingresso da
empresa no Simples Nacional por verificar o exercício de atividade vedada no estabelecimento
de CNPJ 04.503.486/000212.
No caso, houve a verificação da atividade cód.79121/00 – Operadores Turísticos,
vedação enquadrada no inciso XI do art.17 da Lei Complementar 123 de 2006.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação alegando que:
A Requerente teve sua opção ao SIMPLES NACIONAL indeferida em razão de
que sua filial, estabelecida na Rod. 469 km 28, Anexo ao Hotel Tropical Cataratas, teria entre
suas atividades uma atividade econômica considerada vedada (79121/00 OperadoresTurísticos).

Informa que tanto a Matriz como a filial sempre desenvolveram o mesmo
ramo de atividade, qual seja, o de agência de viagens e turismo com ênfase na atividade
de Turismo Receptivo, em que pese constasse no CNPJ a atividade vedada como
atividade secundária.

Esclarece que em 27/01/2009 foi registrada na JUCEPAR Junta comercial
do Paraná, a alteração contratual que alterou ramo de atividade da empresa para apenas
Agência de Viagens e Turismo, excluindo as demais atividades, que embora constassem
no contrato social, não eram desenvolvidas pela empresa.

Aduz que também foi procedida a alteração no CNPJ, passando a constar
no CNPJ da Matriz exclusivamente a atividade econômica principal, ou seja, Agencia
de Viagens.

Alega que, por lapso e total esquecimento, deixou de proceder o registro
da alteração no CNPJ da filial.

Argumenta que a atividade econômica constante no contrato social da
sociedade é único para a matriz e para a filial, inexistindo a possibilidade de que a filial
possa desenvolver atividade distinta da matriz.

Reafirma que a atividade da requerente, tanto na Matriz como na Filial, é
exclusivamente de Agência de Viagens e Turismo, razão pela qual não pode prosperar o
indeferimento de opção do Simples Nacional decorrente de mera falta de atualização
cadastral, fato esse que hoje se encontra sanado com a alteração já procedida no CNPJ
da filial.

Por fim, pede a inclusão da empresa no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte Simples Nacional.
Em sessão de 22/12/2011 (e-fls. 44) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.263 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000435/2009-94

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA.
A pessoa jurídica que exerce atividade vedada prevista no art.17 da Lei
Complementar 123/2006 não pode ingressar no Simples Nacional, razão pela
qual deve ser mantido o Termo de Indeferimento de Inclusão do referido
sistema.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O voto condutor do Acórdão recorrido entendeu que a recorrente deveria ter
corrigido as pendências cadastrais dentro do prazo para regularização (a partir da Ciência do
ADE de exclusão), mas não o fez:
“No caso das pendências cadastrais, deveria haver a correção no CNPJ da
informação cadastral impeditiva à opção dentro do prazo para solicitar a opção pelo
Simples Nacional, dia 20 de fevereiro de 2009.
De acordo com as informações constantes do Sistema CNPJ (fls. 33/34), a
alteração cadastral relacionada com a causa do indeferimento da opção pelo Simples
Nacional foi solicitada pelo contribuinte apenas em 25/03/2009, portanto após o
encerramento do prazo para a opção pelo regime tributário especial.
Repise-se os contribuintes interessados em ingressar no Simples Nacional no
anocalendário de 2009 deveriam regularizar as eventuais pendências impeditivas até
o dia 20 de fevereiro de 2009.” (grifo nosso)
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.49 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reafirma que “atividade econômica desenvolvida pela Recorrente ( tanto pela
matriz como pela filial) , cumpre informar, sempre foi o de AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO”
Afirma que realizou alteração cadastral na Junta Comercial e no cadastro CNPJ:
“E, para afastar qualquer dúvida a esse respeito, a Recorrente, que tinha como
atividade econômica em seu contrato social AGÊNCIA DE VIAGENS E
ORGANIZADORES DE VIAGENS, providenciou a sua Quinta Alteração Contratual
(anexo), registrada na JUCEPAR em 27/01/2009, onde alterou sua atividade para
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO.
Para regularização da pendência cadastral, a partir da alteração contratual
mencionada, a Recorrente providenciou a alteração do cod. CNAE para o código
exclusivo de AGENCIA DE VIAGENS, qual seja o cod. 79.11-2-00, para o CNPJ do
estabelecimento matriz.”
Alega que “ as vedações para ingresso no SIMPLES NACIONAL motivadas pela
natureza da atividade, tratam expressamente do exercício de determinadas atividades vedadas.
Ou seja, não trata a lei de impedir o ingresso no regime de empresas que tenham em seu
contrato social, ou nos cadastros de CNPJ/MF, atividade vedada, e sim, de empresas que
EXERÇAM atividade expressamente vedadas, ou a elas equiparadas”
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.263 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000435/2009-94

Apresenta despacho decisório em que situação semelhante foi corrigida por meio
de despacho de revisão de ofício.
Ao final pede o provimento do recurso com reforma da decisão de primeiro grau.
É o relatório
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente. Pelo que se observa dos autos, a
recorrente foi impedida de aderir ao Simples Nacional porque no cadastro CNPJ da Receita
Federal constava código de CNAE que representa atividades impeditiva de adesão/permanência
ao Simples Nacional. No caso, o código 7912-1/00 como se verifica no termo de indeferimento
de e-fls. 17:

Trata-se de uma pendência cadastral. A recorrente possuía em seu cadastro CNPJ
códigos CNAE representativos de atividades impeditivas. Por este motivo, foi emitido o termo
de indeferimento de e-fls. 17.
Nos termo do artigo 7 da Resolução CGSN no 4 do Conselho gestor do Simples
Nacional , a opção ao simples nacional “dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável para
todo o ano-calendário.” . No artigo 9o, vemos que o código CNAE é requisito importante para a
verificação da regularidade cadastral da empresa optante.
“Art. 9o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.263 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000435/2009-94

contribuintes no CNPJ, para verificar se as ME e as EPP atendem aos requisitos
pertinentes.
§ 1o O CGSN publicará resolução específica relacionando os códigos da CNAE
impeditivos ao Simples Nacional.
§ 2o Na resolução a que se refere o § 1o serão relacionados também os códigos
ambíguos da CNAE, ou seja, os que abrangem concomitantemente atividade
impeditiva e permitida ao Simples Nacional.
§ 3o A ME ou a EPP que exerça atividade econômica cuja CNAE seja considerada
ambígua não participará da opção tácita prevista no art. 18, podendo, entretanto,
efetuar a opção de acordo com o art. 7o, quando prestará declaração de que exerce tão-
somente atividades permitidas no Simples Nacional.
§ 4o Na hipótese de alteração da relação de códigos impeditivos ou ambíguos, serão
observadas as seguintes regras:
I - se determinada atividade econômica deixar de ser considerada como impeditiva ao
Simples Nacional, as ME e as EPP que exerçam essa atividade passarão a poder optar
por esse regime de tributação a partir do ano-calendário seguinte ao da alteração desse
código, desde que não incorram em nenhuma das vedações do art. 12;
II - se determinada atividade econômica passar a ser considerada impeditiva ao
Simples Nacional, as ME e as EPP optantes que exerçam essa atividade deverão
efetuar a sua exclusão obrigatória, porém com efeitos para o ano-calendário
subseqüente.”
Portanto, correta a decisão de primeiro grau pois a recorrente não demonstrou a
sua regularidade cadastral no prazo de opção. As alterações realizadas posteriormente apenas
afetam um futuro pedido de opção, não discutido nos presentes autos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital